Tribunal: STF
Processo: ARE 1581316
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo.Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. DANOS MORAIS. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM PORTARIAS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 DA RG. Tentativa de rediscussão da matéria. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos Rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela aplicação, na hipótese, da Súmula 279 do STF, do Tema 660 da repercussão geral, reconhecendo-se a ausência, no caso, de ofensa direta à Constituição Federal.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4.  Conforme debatido na decisão embargada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária.

    5. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 

    IV - Dispositivo

    6. Embargos de declaração rejeitados.